Tribunal: TJMT
Processo: 1024545-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus n. 1024545-42.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Paulo da Silva Xavier
Autoridade coatora: Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Paulo da Silva Xavier, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
A impetrante relata que o paciente possui o total de 8 anos de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas (processo executivo de pena n. 2000016-40.2019.8.11.0011).
Assevera que a defesa do reeducando interpôs recurso de agravo em execução registrado sob n. 1019411-34/2020 e na data de 10.10.2020 este Colegiado deu provimento ao agravo defensivo.
Sustenta que o favorecido está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que requereu a elaboração de cálculo atualizado de pena para constar a data-base para progressão o dia 15.8.2016 o que foi indeferido pela autoridade coatora.
Por fim, argumenta que para “equalizar a presente execução penal com o entendimento inconteste do STF, deve-se utilizar como data-base (marco inicial para a obtenção do benefício) a data da prisão preventiva, ocorrida em 15/08/2016, haja vista que o legislador não impôs qualquer outro requisito além dos já dispostos no artigo 112 da LEP para a progressão do cumprimento de pena, nada obstando que o período em que o apenado esteve em liberdade seja considerado como interrupção” (Id. 67557495, p. 6).
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja estabelecida como data-base para progressão de regime o dia 15.8.2016.
No mérito, requer a confirmação da liminar concedida (Id. 67557495, pp. 1-7).
Acostou documentos (Id. 67557496).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Em sede de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, mormente porque a constrição do paciente decorre de condenação transitada em julgado, impondo-se por conseguinte, uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito.
Dessa forma, não demonstrado de plano o alegado constrangimento ilegal e confundindo-se o pedido de liminar com o mérito da impetração, cuja apreciação compete ao Órgão Colegiado, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator